Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-48.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
V E R E A D O R .
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA APÓS A
SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
E X T R A T O B A N C Á R I O V Á L I D O .
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO.
N Ã O
F O R N E C I M E N T O
P E L A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A falta de constituição de advogado
nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua
representação processual após
Num. 42805807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510252705200000041781129
Número do documento: 21112510252705200000041781129

intimação pessoal e específica impede a
continuidade da tramitação do feito e
enseja o julgamento das contas como
não prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do
REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061,
entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, de modo a
afastar o julgamento das contas como
não prestadas.

3. Se é possível a juntada de procuração
em sede recursal, mais ainda a juntada
em momento processual anterior, após a
prolação da sentença, estando
regularizada a capacidade postulatória
do prestador.

4. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

5 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo
SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.

6. No caso, a instituição financeira não
e n c a m i n h o u t o d o s o s e x t r a t o s
eletrônicos, inviabilizando a fiscalização
por esta especializada.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42805807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25

Inteiro teor:
25/11/2021
Número: 0600220-48.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/09/2021
Processo referência: 0600220-48.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600220-
48.2020.6.16.0145 que julgou como não prestadas, nos termos do art. 74, IV da Res. TSE
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, referente a
Maria Terezinha Valiente, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Democracia Cristã -
DC, no Município de Curitiba/PR, desaprovadas vez que foi verificada a ausência de representação
advocatícia. Mesmo citada, a prestadora quedou-se silente. Deste modo, não há elementos para
considerar que as presentes contas foram efetivamente prestadas. Considerando que o prestador
recusou-se reiteradamente a declarar a destinação dos recursos obtidos e que as informações
constantes dos autos não autorizam a análise das contas, impossivel considerar as contas
prestadas. Pela letra da Resolução, mesmo quando possível for compreender a dinâmica da
movimentação financeira apresentada, as contas devem ser consideradas não prestadas quando
estiver ausente a representação do prestador por advogado; nome no PJe: Maria Terezinha
Valiante). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA TEREZINHA VALIANTE VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MARIA TEREZINHA VALIANTE (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
807
25/11/2021 10:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.992

RECURSO ELEITORAL 0600220-48.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA TEREZINHA VALIANTE VEREADOR
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
RECORRENTE: MARIA TEREZINHA VALIANTE
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
V E R E A D O R .
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA APÓS A
SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
E X T R A T O B A N C Á R I O V Á L I D O .
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO.
N Ã O
F O R N E C I M E N T O
P E L A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A falta de constituição de advogado
nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua
representação processual após
Num. 42805807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510252705200000041781129
Número do documento: 21112510252705200000041781129

intimação pessoal e específica impede a
continuidade da tramitação do feito e
enseja o julgamento das contas como
não prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do
REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061,
entendeu ser possível a juntada da
procuração em sede recursal, de modo a
afastar o julgamento das contas como
não prestadas.

3. Se é possível a juntada de procuração
em sede recursal, mais ainda a juntada
em momento processual anterior, após a
prolação da sentença, estando
regularizada a capacidade postulatória
do prestador.

4. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

5 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo
SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.

6. No caso, a instituição financeira não
e n c a m i n h o u t o d o s o s e x t r a t o s
eletrônicos, inviabilizando a fiscalização
por esta especializada.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42805807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510252705200000041781129
Número do documento: 21112510252705200000041781129

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Maria Terezinha
Valiente, filiada ao DC, candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 42692888).

A candidata obteve 56 votos (suplente).

A prestação foi entregue sem movimentação de recursos (id. 42692972).

No relatório de diligências (id. 42692976) foi apontada a ausência de apresentação
de procuração para constituição de advogado, bem como a ausência de apresentação de
extratos bancários.

Houve a intimação da prestadora, via telefone (id. 42692979), sendo que não houve
manifestação acerca das inconsistências apontadas, tendo, em seguida, sido emitido parecer
conclusivo pelo Cartório da 145º Zona Eleitoral - Curitiba pela não prestação das contas (id.
42692981).

Foi apresentado o instrumento de mandato para constituição de advogado, após a
prolação da sentença (id. 42692986).

O Juízo Eleitoral de origem julgou as contas como não prestadas, diante das
inconsistências apontadas no parecer conclusivo (id. 42692987).

Em suas razões, a recorrente alega que (id. 42692995): i) antes da sentença juntou
aos autos a procuração; e ii) tendo juntado a procuração antes do transito em julgado, requer que
as contas sejam julgadas prestadas. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que as
contas sejam julgadas prestadas e aprovadas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso,
mas entendeu sanada a irregularidade referente à ausência de apresentação de procuração (id.
42707034).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas, diante
da ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado, em
afronta ao contido nos arts. 48, § 1º e 53, II, “f” da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelecem o
seguinte:

Art. 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral serão
autuadas automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) quando do
envio pelo SPCE.
Num. 42805807 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510252705200000041781129
Número do documento: 21112510252705200000041781129

§ 1º Uma vez recebido pelo prestador de contas, no SPCE, o número do
processo judicial eletrônico autuado, o prestador de contas deve providenciar a
juntada do instrumento de procuração do advogado diretamente no PJE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Com efeito, os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da
constituição de advogado para a prestação de contas e o art. 74, IV, “b” e § 3º da mesma
Resolução dispõe que, constatada a falta de constituição de advogado para a prestação de
contas, estas devem ser julgadas não prestadas.

No caso sob análise, em que pese intimada pessoalmente com a advertência
expressa das consequências da não constituição de advogado nos autos, a candidata não se
manifestou.

Assim, tem-se que a falta de constituição de advogado nos autos de prestação de
contas e a inércia da candidata em regularizar sua representação processual após intimação
pessoal e específica impediram a continuidade da tramitação do feito e implicaram no julgamento
das contas como não prestadas.

Entretanto, antes da sentença a prestadora juntou o instrumento de mandato para
constituição de advogado (id. 42692986), não tendo sido aceito pelo juízo de origem porque
apresentado intempestivamente.

Esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de REl nº 0601007-38.2020-
6.16.0061, entendeu ser possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art.
76, § 2º do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade da regularização processual em
sede de Recurso, restando consignado no voto divergente e vencedor do Dr. Rodrigo Gomes do
Amaral o seguinte:

Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida para
regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76, §
2º, do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da
preclusão prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, se é possível a juntada do instrumento de mandato em sede recursal,
mais ainda, antes da prolação da sentença, motivo pelo qual deve ser entendida por regularizada
a representação processual da prestadora, com reflexos no mérito do julgamento.

II.iii - Além da ausência de procuração, as contas foram julgadas como não
Num. 42805807 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510252705200000041781129
Número do documento: 21112510252705200000041781129

prestadas pela ausência de apresentação de extratos bancários, sendo oportunizado o exercício
do contraditório à recorrente, estando, dessa forma, a causa madura para julgamento imediato,
nos termo do art. 1013, § 3º, I do CPC.

O parecer conclusivo indicou a ausência de apresentação de extratos bancários
válidos das contas abertas, não sendo possível, dessa forma, a análise da movimentação
financeira, vez que também não houve o envio dos extratos bancários eletrônicos pela instituição
financeira.

Efetivamente, em consulta ao SPCE verifica-se a inexistência do extrato eletrônico
referente à conta bancária nº 496613, agência nº 3706, do Banco Itaú.

A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

[...]

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
Num. 42805807 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510252705200000041781129
Número do documento: 21112510252705200000041781129

POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES
E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Todavia, no caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista não constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral todos os extratos eletrônicos, porquanto não encaminhados pela instituição financeira,
não sendo possível, dessa forma, confirmar a inexistência de movimentação de recursos
financeiros.

Assim, a falha analisada comprometeu a análise da prestação de contas, na medida
em que não restou suprida pelo extrato bancário eletrônico, inviabilizando a verificação da
ausência de movimentação de recursos financeiros nas duas contas acima indicadas, devendo
as contas ser desaprovadas, merecendo reforma a sentença, nesse ponto, porque as julgou
como não prestadas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e julgar desaprovadas as contas relativas
às eleições de 2020 apresentadas por Maria Terezinha Valiente.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600220-48.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MARIA
TEREZINHA VALIANTE VEREADOR, MARIA TEREZINHA VALIANTE - Advogado do(s)
Num. 42805807 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510252705200000041781129
Número do documento: 21112510252705200000041781129

RECORRENTE(S): MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805807 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510252705200000041781129
Número do documento: 21112510252705200000041781129